Tribunal: TJBA
Processo: 0126676-73.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0126676-73.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MOISE KATZ Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AFASTADA. CONTRADITÓRIO EXERCIDO PELA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA SENTENÇA. MÉRITO. CONSTRIÇÃO INEFICAZ DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE DEZ ANOS. INÉRCIA DA EXEQUENTE CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ (RESP 1.340.553/RS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município Recorrente contra a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O Recorrente alega nulidade por falta de intimação prévia e defende a não ocorrência da prescrição, atribuindo a demora na tramitação ao mecanismo do Poder Judiciário. II. Questão em discussão As questões discutidas são: a) a existência de nulidade processual por suposta ausência de intimação prévia do exequente antes do reconhecimento da prescrição; e b) a configuração da prescrição intercorrente diante da paralisação do processo por mais de dez anos e da constrição ineficaz sobre bem de terceiro. III. Razões de decidir O argumento de nulidade processual não procede. O juízo de origem intimou expressamente o ente público para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, concedendo prazo de 15 dias para indicar marcos interruptivos. A penhora realizada nos autos recaiu sobre imóvel pertencente a terceiros, fato informado pelo Cartório de Registro de Imóveis. Essa constrição ineficaz não tem a capacidade de interromper o prazo prescricional. O processo permaneceu sem diligências úteis por parte do ente credor por mais de 10 anos, período compreendido entre a audiência infrutífera ocorrida em 2012 e a retomada do andamento processual em 2022. A paralisação do feito não pode ser atribuída de forma exclusiva ao Poder Judiciário. O credor manteve postura inerte e não requereu providências de busca patrimonial por prazo superior ao limite de suspensão e prescrição. A situação atrai a aplicação do entendimento fixado no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça e no REsp 1.340.553/RS. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ineficácia da penhora sobre bem de terceiro e a inércia do credor tributário por mais de dez anos configuram a prescrição intercorrente e afastam a alegação de falha exclusiva do Poder Judiciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0126676-73.2003.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelado MOISES KOATZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça